Tribunal: TJMT
Processo: 1015110-54.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015110-54.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NICOLAS MATHEUS DE ALMEIDA MARTINELLI - CPF: 064.682.451-17 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1015110-54.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:

NICOLAS MATHEUS DE ALMEIDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (
OVERBOOKING
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RESULTADO: RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de impedimento de embarque em voo contratado, seguido de reacomodação no dia seguinte e atraso superior a 23 horas, sem comprovação de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o impedimento de embarque decorreu de
overbooking
(fortuito interno) ou de manutenção emergencial da aeronave (excludente de responsabilidade); (ii) estabelecer se o dano moral decorrente de preterição de embarque exige comprovação específica ou é presumido; e (iii) verificar se o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A decolagem regular do voo sem o embarque do passageiro evidencia preterição indevida, incompatível com a alegação de manutenção emergencial, caracterizando
overbooking
como fortuito interno inerente à atividade empresarial.

5.

Incumbe ao fornecedor comprovar excludente de responsabilidade ou prestação adequada de assistência material, nos termos do art. 373 do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A ausência de comprovação de assistência material durante período superior a 23 horas reforça a falha na prestação do serviço, em desconformidade com a Resolução ANAC nº 400/2016.

7.

O impedimento de embarque em contexto de
overbooking
configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, diante da violação aos direitos da personalidade.

8.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.152.541), sendo adequada a manutenção do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O impedimento de embarque por
overbooking
configura falha na prestação do serviço e não constitui excludente de responsabilidade civil.

2.

O dano moral decorrente de preterição de embarque caracteriza-se como
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

3.

A ausência de assistência material em transporte aéreo reforça a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

4.

O
quantum
indenizatório fixado em danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitida sua manutenção quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII e art. 170, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373; CC, arts. 389 e 406; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente GOL LINHAS AÉREAS pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 370383364, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, e:

a.
CONDENO

a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o autor, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

a)
que o atraso decorreu de manutenção não programada de emergência na aeronave, configurando caso fortuito/força maior excludente de responsabilidade, e que prestou assistência material adequada (hospedagem, alimentação e reacomodação);

b)
que o dano moral não é presumido, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial;

c)
subsidiariamente, que o valor de R$ 8.000,00 é desproporcional e deve ser reduzido, citando precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas para o trecho
Rio de Janeiro/RJ – Cuiabá/MT
, com conexão em São Paulo/SP (Congonhas), com embarque previsto para o dia
30/11/2025
.

Sustentou que foi impedido de embarcar no
voo G3 1657
, em razão de prática de
overbooking
, sendo reacomodado em voo apenas
no dia seguinte (01/12/2025)
, o que resultou em atraso
superior a 23 horas e 30 minutos
em relação ao horário originalmente contratado, sem recebimento de assistência material adequada.

Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões, rejeito a tese recursal.

Das questões controvertidas, identificam-se os seguintes pontos a serem enfrentados:

1)

Se o evento que impediu o embarque do autor configura hipótese de
overbooking
(fortuito interno) ou manutenção emergencial da aeronave (excludente de responsabilidade);

2)

Se o dano moral, em casos de
overbooking
, é presumido ou se exige comprovação específica do prejuízo;

3)

Se o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

No tocante à controvérsia central, consiste em verificar se o impedimento de embarque decorreu de
overbooking
(falha na prestação do serviço) ou de manutenção emergencial da aeronave (excludente de responsabilidade).

A sentença, corretamente, reconheceu a ocorrência de
overbooking
, com base em prova documental de que o
voo G3 1657
decolou na data prevista (IDs 370382893, 370382895 e 370382892), sem o autor a bordo.

Tal fato afasta a alegação de manutenção emergencial impeditiva do embarque, pois eventual falha técnica grave impediria a própria decolagem. A partida regular do voo evidencia, assim, preterição seletiva de passageiro, típica de
overbooking
.

Nesse contexto, a recorrente não apresentou prova capaz de afastar essa conclusão, limitando-se a reiterar a tese de manutenção emergencial, sem demonstrar a alegada liberação da aeronave ou a justificativa para a exclusão específica do autor.

No caso, o
overbooking
constitui prática inerente à atividade das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno e não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, inexistindo excludente do §3º, II.

Quanto à
assistência material
, não procede a alegação defensiva. Incumbe ao fornecedor comprovar os fatos impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC), sendo igualmente cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

Na presente hipótese, não há qualquer comprovação efetiva de prestação de assistência material, inexistindo nos autos prova documental idônea de hospedagem, alimentação ou suporte fornecido durante a espera
superior a 23 horas
(ID 370383364), o que reforça a falha na prestação do serviço.

Conforme a Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente em seus arts. 27 e seguintes, impõe-se o dever de assistência material em hipóteses de atraso e preterição de embarque, cujo descumprimento reforça a falha na prestação do serviço.

Em tal hipótese, trata-se de impedimento de embarque por
overbooking
, em que o passageiro, com bilhete válido e comparecimento regular, é preterido por decisão comercial da companhia, enquanto o voo segue normalmente.

Sob essa perspectiva, a distinção é juridicamente relevante: no
overbooking
há conduta ativa da transportadora que viola o contrato de transporte, gerando constrangimento e frustração individualizados, não se tratando de mero aborrecimento coletivo.

De modo consolidado, a jurisprudência majoritária reconhece que o
overbooking
gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, pois a própria privação do embarque e o atraso expressivo já configuram violação aos direitos da personalidade.

No caso concreto, o autor foi impedido de embarcar em voo que decolou regularmente, permaneceu no aeroporto sem assistência adequada comprovada e chegou ao destino com
atraso superior a 23 horas
, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor.

Por conseguinte, restam configurados os danos morais, diante da falha na prestação do serviço, consistente no impedimento indevido de embarque, com atraso relevante e ausência de assistência material adequada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO.
PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING)
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de impedimento de embarque em voo contratado, em razão de overbooking, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 29,90 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque decorrente de overbooking, sem a devida assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de overbooking, com impedimento de embarque no voo contratado e reacomodação em voo posterior com atraso superior a 15 horas, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ausência de assistência material ao consumidor durante o período de espera viola os deveres previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC e agrava os transtornos experimentados pelo passageiro.

O dano moral, nessas hipóteses, decorre da própria ocorrência do fato lesivo, configurando dano in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias verificadas, sendo adequada a redução para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica da indenização e vedação ao enriquecimento sem causa.

Os danos materiais referentes a despesas com alimentação foram comprovados documentalmente e não foram especificamente impugnados, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso significativo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2. O dano moral decorrente de preterição de embarque caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

3.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 240; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1001595-25.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1008528-02.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024.

(TJ-MT - N.U 1065627-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026